Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUSPEIÇÃO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO AUSENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Suspeição. Anulação de julgamento. A suspeição delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo, devido a vinculo subjetivo com algumas das partes (art. 145 do CPC). A participação de julgador que anteriormente se declarou suspeito, no quórum de julgamento de embargos de declaração ocasiona a anulação do acórdão em que foi proferido o voto. Passa-se, de imediato, a novo julgamento dos embargos de declaração.2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não contrariedade entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II, do CPC). O embargante, enquanto terceiro adquirente, foi intimado da relação processual em 2021, quando já estava vigente o CPC/15, portanto aplica-se o art. 14 do r. Código. Não houve contradição na aplicação da norma processual vigente no art. 792, §2o, do CPC/15 pelo acórdão embargado. Não foi demonstrada contradição no caso em exame.3 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II, do CPC). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso.4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.5 – Embargos de declaração (ID 53853579) conhecidos e providos para anulação do acórdão de que participou o vogal impedido, como imediato julgamento dos embargos de declaração (ID 51842531), de que se conhece, mas a que se nega provimento.
f